Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701304-11.2020.8.07.0005 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE CLAUDIO PEREIRA, MARIA EFIGENIA PEREIRA DECISÃO O Distrito Federal interpôs apelação contra a r. sentença (id. 16368235) que homologou a partilha dos bens do espólio de José Cláudio Pereira, pleiteando a sua reforma para que a expedição do formal de partilha seja deferida apenas após comprovada a quitação do ITCD. O espólio, na petição de id. 17291797 informou o recolhimento do ITCD. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal na petição de id. 17662051 pleiteia a homologação de desistência da apelação interposta. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pelo Distrito Federal, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora